Tribunal: TCU
Processo: 002.935/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério da Saúde, POR MEIO DO ACÓRDÃO 877/2024-Segunda Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 037.715/2023-2

Inteiro teor:
Acórdão 4516/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento da determinação exarada na alínea "a" do Acórdão de Relação 877/2024-2a Câmara, relator Ministro Antonio Anastasia, prolatado no âmbito do TC Processo 037.715/2023-2 , que tratou de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais em face de supostas irregularidades no Contrato 169/2016, firmado entre a Secretaria de Saúde do Município de Uberaba (MG) e o Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia Ltda., o qual teve por objeto a prestação de serviços de assistência à saúde de forma complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS); Considerando que a mencionada determinação foi destinada ao Ministério da Saúde para que, no prazo de 90 dias, encaminhasse ao Tribunal informações sobre as providências administrativas adotadas em relação aos indícios de irregularidades apontados na representação, incluindo, se fosse o caso, a instauração de tomada de contas especial; Considerando que, em cumprimento ao Acórdão 877/2024-TCU-Segunda Câmara , o Ministério da Saúde informou que o tema está sendo tratado no processo administrativo NUP 25000.020203/2024-29, com adoção de procedimentos de cobrança administrativa, tendo em vista a divergência entre o valor do dano ao erário indicado pelo TCU (R$ 457.495,76) e o alegado pela Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba/MG (R$ 33.816,00); Considerando que foram emitidos os Ofícios de Notificação 325/2024 e 327/2024 em 8/11/2024, para devolução do montante de R$ 442.574,87, com os devidos acréscimos legais, aos responsáveis identificados: Iraci José de Souza Neto e o Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia Ltda. EPP - PATMED, recebidos em 10/12/2024; Considerando que, diante da ausência de manifestação dos notificados, o Ministério da Saúde informou que o processo seria remetido ao Fundo Nacional de Saúde para instauração de Tomada de Contas Especial (TCE); Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 17-18; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumpridas as determinações do item "a" do Acórdão 877/2024-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo do envio a este Tribunal, no prazo de quinze dias da data da autuação, de comprovação da instauração da devida Tomada de Contas Especial; b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Saúde; e c) promover o apensamento do processo ao processo originador (TC 037.715/2023- 2), nos termos do art. 36 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 002.935/2024-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.